Tribunal: TJPA
Processo: 0801823-44.2023.8.14.0053
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801823-44.2023.8.14.0053

APELANTE: FRANCENILDA DOS SANTOS GOMES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. ENGENHARIA SOCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência ajuizada em face de instituição de pagamento. A autora alegou ter sido vítima de fraude eletrônica praticada mediante golpe da falsa central de atendimento, ocasião em que terceiros, fazendo-se passar por representantes da instituição financeira, obtiveram seus dados bancários e realizaram operação fraudulenta que resultou na constituição de débito no valor de R$ 2.180,00. Requereu a declaração de inexistência do débito e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraude bancária praticada mediante engenharia social; (ii) estabelecer se o débito oriundo da operação fraudulenta deve ser declarado inexigível; e (iii) determinar se houve comprovação suficiente dos danos materiais e morais alegados pela consumidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, incidindo as disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC e da Súmula 297 do STJ.

4.

A responsabilidade civil da instituição financeira é objetiva, fundada na teoria do risco da atividade, incumbindo-lhe assegurar a segurança das operações realizadas em suas plataformas digitais, conforme art. 14 do CDC e Súmula 479 do STJ.

5.

O golpe da falsa central de atendimento configura fortuito interno inerente à atividade bancária, sobretudo quando demonstrada a utilização de sofisticadas técnicas de engenharia social aptas a induzir o consumidor hipervulnerável a erro.

6.

A conduta da consumidora ao fornecer dados bancários ao fraudador não afasta integralmente a responsabilidade da instituição financeira, caracterizando, quando muito, culpa concorrente incapaz de excluir o dever de segurança inerente ao serviço prestado.

7.

A validação de operação incompatível com o perfil financeiro da autora evidencia falha nos mecanismos de prevenção e monitoramento de fraudes da instituição financeira, circunstância apta a ensejar a declaração de inexigibilidade do débito.

8.

Os danos morais não decorrem automaticamente da fraude bancária ou da cobrança indevida, sendo indispensável a demonstração concreta de lesão relevante aos direitos da personalidade, inexistente no caso concreto.

9.

A ausência de comprovação de prejuízo patrimonial efetivamente suportado pela autora impede a condenação ao pagamento de danos materiais ou repetição de indébito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes bancárias decorrentes de engenharia social, por constituírem fortuito interno inerente ao risco da atividade econômica.

2.

O golpe da falsa central de atendimento caracteriza falha na prestação do serviço quando a instituição financeira não adota mecanismos eficazes de detecção de operações atípicas.

3.

A participação do consumidor no fornecimento de dados ao fraudador não afasta, por si só, a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

4.

A declaração de inexistência do débito decorrente de operação fraudulenta independe da comprovação de danos morais ou materiais.

5.

A indenização por danos morais exige demonstração concreta de violação relevante aos direitos da personalidade, não se presumindo automaticamente da fraude bancária.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º, 14, caput e § 3º, e 42, parágrafo único; CC, arts. 166, 167, 171 e 945; CPC, arts. 6º, 85, § 11, 86, 98, § 3º, e 1.026, § 2º; Lei nº 12.865/2013, art. 7º; CF/1988, art. 105, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 297 e 479; STJ, REsp nº 2.052.228/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 12.09.2023; STJ, REsp nº 2.222.059/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 08.10.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0806561-18.2022.8.14.0051, Rel. Desa. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 24.02.2026; TJPA, Apelação Cível nº 0802937-26.2024.8.14.0136, Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, j. 09.12.2025.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de apelação e lhe dar parcial
provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 09/06/2026 a 16/06/2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto por Francenilda dos Santos Gomes em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível e Empresarial da Comarca de São Félix do Xingu, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência ajuizada em desfavor de Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda., julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Consta dos autos que a parte autora sustentou ter sido vítima de fraude eletrônica praticada por terceiro que, mediante contato telefônico, apresentou-se falsamente como preposto da instituição financeira requerida, informando acerca da suposta disponibilização de bônus no valor de R$ 600,00. Em razão da indução fraudulenta, a demandante teria fornecido dados de acesso à sua conta, circunstância que culminou na realização de operação bancária indevida e na constituição de débito no importe de R$ 2.180,00 em seu nome.

Irresignada, a apelante interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, que a controvérsia deve ser examinada sob a égide do Código de Defesa do Consumidor (CDC), haja vista a inequívoca relação de consumo estabelecida entre as partes, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC, defendendo a incidência da responsabilidade objetiva da instituição financeira, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, inclusive por meio da Súmula nº 297. Explica que houve inequívoco vício de consentimento na contratação impugnada, porquanto a manifestação de vontade foi obtida mediante ardil perpetrado por terceiro fraudador, o que comprometeria a validade do suposto negócio jurídico, à luz dos artigos 166, 167 e 171 do Código Civil. Afirma inexistir manifestação volitiva legítima apta a gerar obrigação válida, sustentando que a fraude praticada teria maculado integralmente o consentimento da consumidora. Argumenta que a instituição financeira incorreu em manifesta falha na prestação do serviço, na medida em que não adotou mecanismos eficazes de segurança capazes de identificar movimentações incompatíveis com o perfil de consumo da cliente, tampouco impediu acesso indevido à conta por dispositivo estranho ao histórico da usuária. Aduz que a operação contestada destoava substancialmente das transações ordinariamente realizadas pela apelante, profissional autônoma e pescadora de baixa renda, circunstância que evidenciaria a atipicidade da movimentação financeira e a deficiência dos sistemas de monitoramento e prevenção a fraudes.

Invoca o art. 14 do CDC, sustentando a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos decorrentes da prestação defeituosa do serviço, bem como a aplicação da Súmula nº 479 do STJ. Faz referência ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial nº 2.052.228/DF, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, no qual restou assentado o dever das instituições financeiras de desenvolver mecanismos aptos a detectar transações atípicas e impedir fraudes decorrentes de engenharia social, sobretudo quando verificada movimentação incompatível com o histórico do consumidor.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a reforma integral da sentença, a fim de que seja declarada a inexistência do débito impugnado, bem como condenada a instituição financeira apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), além da manutenção dos benefícios da justiça gratuita anteriormente deferidos.

Mercado Pago Instituição de Pagamento apresentou contrarrazões ao apelo (id. 28231815), refutando os argumentos tecidos pelo recorrente e pugnando, assim, pelo desprovimento do recurso.

Os autos vieram redistribuídos à minha relatoria, em razão da Emenda Regimental n.º 37/2025.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Conheço do presente recurso de apelação cível, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade, pelo que submeto o feito à apreciação desta Turma e não havendo preliminar arguida, passo a analisar o mérito recursal.

Dessarte, cinge-se a controvérsia em verificar a responsabilidade da instituição financeira apelada pelos danos decorrentes de fraude bancária praticada mediante engenharia social, consistente em contato telefônico realizado por terceiro que, fazendo-se passar por representante da instituição financeira, induziu a consumidora a fornecer dados de acesso à sua conta, ocasionando operação fraudulenta e constituição de débito indevido em seu nome.

Ressalta-se, nesse diapasão, que a relação contratual se constitui, inequivocamente, uma relação consumerista, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC, bem como nos termos da súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a qual dispõe que: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”.

Sob essa perspectiva normativa, a responsabilidade civil da instituição financeira é objetiva, fundada na teoria do risco da atividade, nos termos do art. 14 do CDC, incumbindo-lhe assegurar a regularidade, autenticidade e segurança das operações realizadas em suas plataformas digitais, sobretudo diante do elevado grau de sofisticação das fraudes eletrônicas contemporâneas.

Assim, a cobrança de valores, em cenário de contratações fraudulentas, caracteriza
falha na prestação do serviço
atraindo a incidência do art. 14 do CDC e da súmula 479 do STJ. Eis o que disciplina o citado art.:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Assevera-se, ainda, que a Súmula 479 do STJ estabelece que:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

No caso concreto, a prova dos autos evidencia que a apelante foi vítima do denominado “golpe da falsa central de atendimento”, modalidade de fraude amplamente difundida no cenário bancário nacional, caracterizada pela utilização de técnicas de engenharia social e manipulação psicológica voltadas à obtenção indevida de dados do consumidor, com a finalidade de subtrair patrimônio da vítima. Ressalte-se que o terceiro, o fraudador, chegou à consumidora, já possuindo seus dados, como, nome e número de telefone, de modo que é crível acreditar que fosse legitimamente representante da instituição financeira e induzindo a parte hipossuficiente a fornecer demais dados para que a fraude fosse concretizada.

Ainda que haja o fornecimento de dados e realização de atos, pela autora, para que a fraude fosse finalizada, tal contexto apenas caracteriza-se como conduta concorrente, de modo a não eximir a responsabilidade, da instituição financeira, a reparar os danos causados, conforme a jurisprudência deste TJPA
[1]
.

Nesse sentido, a narrativa apresentada pela autora revela coerência lógica e compatibilidade com o
modus operandi
reiteradamente reconhecido pela jurisprudência pátria. Conforme se extrai dos autos, a consumidora recebeu mensagem por aplicativo de mensagens que se identificou falsamente como representante da instituição financeira apelada, ocasião em que foi informada acerca da suposta disponibilização de bônus financeiro, circunstância que a levou, em evidente estado de vulnerabilidade informacional, a fornecer dados de acesso à conta bancária. Na sequência, verificou a constituição de débito no importe de R$ 2.180,00, sem qualquer autorização legítima.

O contexto fático revela inequívoca hipervulnerabilidade da parte autora diante de sofisticado mecanismo fraudulento, circunstância que afasta a incidência da excludente prevista no § 3º do art. 14 do CDC.

Com efeito, a jurisprudência do STJ consolidou entendimento no sentido de que fraudes bancárias perpetradas por terceiros configuram fortuito interno inerente ao risco da atividade econômica desempenhada pelas instituições financeiras, atraindo a incidência da Súmula nº 479/STJ já referida.

Nesse sentido, mostra-se particularmente elucidativo o precedente recentemente proferido pela 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA “FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO”. ENGENHARIA SOCIAL E SPOOFING. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO E DANOS MORAIS MANTIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA MINORAR OS DANOS MORAIS.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Cível interposto por Banco Mercantil do Brasil S.A. contra sentença que julgou procedente ação ajuizada por Sandosmar de Brito Pimentel, declarando a inexistência de débitos oriundos de empréstimos fraudulentos, condenando o banco à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00. O apelado, aposentado, foi vítima de golpe telefônico (“falsa central de atendimento”), mediante o qual terceiros, se passando por funcionários do banco, induziram-no a erro, contratando, sem sua autorização, quatro empréstimos em seu nome, cujos valores foram desviados a contas de terceiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

A questão em discussão consiste em definir se a instituição financeira responde civilmente pelos danos decorrentes de fraude praticada por terceiros mediante engenharia social e spoofing, bem como se são devidas a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e a indenização por danos morais fixada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do STJ, por se tratar de relação de consumo entre cliente e instituição financeira.

2.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes praticadas por terceiros, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, que reconhece tratar-se de fortuito interno inerente à atividade bancária.

3.

O golpe da “falsa central de atendimento” caracteriza-se por engenharia social e spoofing, técnicas de manipulação psicológica e mascaramento de chamadas telefônicas, que induzem o consumidor a erro ao acreditar estar se comunicando com seu banco.

4.

A prova dos autos demonstra de forma inequívoca que o autor foi vítima de golpe sofisticado, sem ter agido com culpa, tendo comunicado imediatamente a fraude, registrado boletim de ocorrência e apresentado reclamações administrativas.

5.

O banco falhou no dever de segurança e vigilância, permitindo a concretização de diversas operações atípicas e sucessivas, em valor expressivo e incompatível com o perfil do correntista idoso, configurando defeito na prestação do serviço.

6.

A alegação de culpa exclusiva da vítima não se sustenta, pois a fraude se desenvolveu mediante artifício tecnológico que simulou a própria central de atendimento da instituição, afastando qualquer imputação de negligência ao consumidor.

7.

Mantém-se a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da cobrança indevida e da má prestação do serviço.

8.

O dano moral é presumido e decorre da aflição, impotência e abalo psicológico sofridos pelo consumidor vítima de fraude e de falha de segurança bancária. Entretanto, para atender o entendimento da turma, a indenização deve ser minorada ao importe de R$ 5.000,00, valor razoável e proporcional às circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso parcialmente provido, apenas para minorar os danos morais.

Tese de julgamento:

1.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes bancárias praticadas por terceiros, por se tratar de fortuito interno relacionado ao risco da atividade.

2.

O golpe da “falsa central de atendimento”, baseado em spoofing e engenharia social, caracteriza falha na segurança bancária e não configura culpa exclusiva da vítima.

3.

É devida a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e a indenização por danos morais, quando demonstrada a falha do serviço bancário e o prejuízo do consumidor.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VI; 14, caput e § 3º; 42, parágrafo único; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 297 e 479; TJ-MG, Apelação Cível nº 5002032-69.2024.8.13.0338, Rel. Des. Lúcio de Brito, j. 12.09.2025; TJ-SP, Apelação Cível nº 1001750-25.2023.8.26.0063, Rel. Des. Alexandre David Malfatti, j. 15.02.2024; TJ-BA;
REsp 2.052.228-DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 12/9/2023 (Info 788);
Recurso Inominado nº 0156104-02.2023.8.05.0001, Rel. Juíza Nícia Olga Andrade de Souza Dantas, j. 18.07.2024; TJ-DF, Acórdão nº 1629400, Rel. Juiz Antônio Fernandes da Luz, j. 14.10.2022; STJ. 3ª Turma. REsp Nº 2222059 - SP, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em 08/10/2025

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0802937-26.2024.8.14.0136 - Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-12-09)

Tal entendimento harmoniza-se integralmente com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp Nº 2222059. Senão vejamos a ementa do referido julgado:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. VIOLAÇÃO. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS. GOLPE DE ENGENHARIA SOCIAL. FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. OPERAÇÕES REALIZADAS. CIRCUNSTÂNCIAS. ANÁLISE. NECESSIDADE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEFEITO CONFIGURADO
.

1. A controvérsia dos autos resume-se a saber se as instituições de pagamento, à semelhança das instituições bancárias, estão obrigadas a desenvolver mecanismos inteligentes de prevenção e bloqueio de fraudes, capazes de identificar comportamentos atípicos e agir rapidamente para evitar prejuízos.

2. Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, não compete a esta Corte o exame de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de invasão da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal.

3. De acordo com a orientação emanada da Súmula nº 479/STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

4. Toda a compreensão que esta Corte Superior já firmou no tocante às obrigações impostas às instituições bancárias, inclusive no que se refere à incidência do Código de Defesa do Consumidor (Súmula nº 297/STJ), é inteiramente aplicável às instituições de pagamento, às quais também é atribuído o dever de processar com segurança as transações dos usuários finais, por expressa disposição do art. 7º da Lei nº 12.865/2013.

5. A responsabilidade das instituições de pagamento, e de todos aqueles que integram os denominados arranjos de pagamento, somente poderá ser afastada se comprovada a inexistência de defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, a teor do disposto no § 3º do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

6. Constitui atribuição das instituições financeiras, e de todas aquelas que participam dos denominados arranjos de pagamento, criar mecanismos capazes de identificar e coibir a prática de fraudes e de mantê-los em constante aprimoramento, em virtude do dever de gerir com segurança as movimentações de dinheiro dos seus clientes e do elevado grau de risco da atividade por elas desempenhada.

7. Se o serviço não fornece a segurança que dele se pode esperar, levando em consideração o modo do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam, é ele defeituoso, nos termos do § 1º do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

8. Uma vez comprovada a hipótese de vazamento de dados por culpa da instituição financeira ou instituição de pagamento, será dela, em regra, a responsabilidade pela reparação integral de eventuais danos. Hipótese descartada no caso concretamente examinado.

9. Para a identificação de possíveis fraudes, os sistemas de proteção contra fraudes desenvolvidos pelas instituições bancárias/de pagamento devem considerar i) as transações que fogem ao perfil do cliente ou ao seu padrão de consumo; ii) o horário e o local em que as operações foram realizadas; iii) o intervalo de tempo entre uma e outra transação; iv) a sequência das operações realizadas; v) o meio utilizado para a sua realização; vi) a contratação de empréstimos atípicos em momento anterior à realização de pagamentos suspeitos; enfim, diversas circunstâncias que, conjugadas, tornam possível ao fornecedor do serviço identificar se determinada transação deve ou não ser validada.

10. A validação de operações suspeitas, atípicas e alheias ao perfil de consumo do correntista deixa à mostra a existência de defeito na prestação do serviço, a ensejar a responsabilização das instituições financeiras e das instituições de pagamento
.

11. Hipótese em que a) todas as operações bancárias, em um total de 14 (quatorze), foram realizadas no mesmo dia; b) a conta era utilizada como uma espécie de poupança, com pouquíssimas movimentações, e c) as transações realizadas fogem do perfil de consumo do correntista. 12. Recurso especial provido.

(STJ. 3ª Turma. REsp Nº 2222059 - SP, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em 08/10/2025)

No mesmo sentido:

CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. DEVER DE SEGURANÇA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. CONTRATAÇÃO DE MÚTUO. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Ação declaratória de inexistência de débitos, ajuizada em 14/8/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 21/6/2022 e concluso ao gabinete em 17/2/2023.

2. O propósito recursal consiste em decidir (I) se a instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação de serviços bancários, consistente na contratação de empréstimo realizada por estelionatário; e (II) se possui o dever de identificar e impedir movimentações financeiras que destoam do perfil do consumidor.

3. O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial, sendo dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores.

4. A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto.

5. Como consequência, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira.

6. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

7. Idêntica lógica se aplica à hipótese em que o falsário, passando-se por funcionário da instituição financeira e após ter instruído o consumidor a aumentar o limite de suas transações, contrata mútuo com o banco e, na mesma data, vale-se do alto montante contratado e dos demais valores em conta corrente para quitar obrigações relacionadas, majoritariamente, a débitos fiscais de ente federativo diverso daquele em que domiciliado o consumidor.

8. Na hipótese, inclusive, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa (75 anos - imigrante digital), razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável.

9. Recurso especial conhecido e provido para declarar a inexigibilidade das transações bancárias não reconhecidas pelos consumidores e condenar o recorrido a restituir o montante previamente existente em conta bancária, devidamente atualizado.

(STJ - REsp: 2052228 DF 2022/0366485-2, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/09/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2023 RT vol. 1058 p. 410)

Vislumbra-se, nesse contexto, que deve-se declarar a inexistência do débito impugnado pela recorrente. Entretanto, no que tange aos danos materiais e morais, vislumbra-se que estes não foram devidamente comprovados.

Embora seja inegável o dissabor experimentado pela autora em decorrência da fraude narrada, os elementos constantes dos autos não evidenciam repercussão extraordinária apta a caracterizar efetiva violação aos direitos da personalidade, capaz de justificar compensação pecuniária por danos morais. Odano moral não decorre automaticamente de toda e qualquer irregularidade contratual ou cobrança indevida, sendo necessária a demonstração concreta de lesão relevante à dignidade, honra ou integridade psíquica da parte autora.

Na hipótese, não houve comprovação de inscrição indevida em cadastros restritivos, bloqueio definitivo de valores essenciais, privação substancial de recursos ou circunstância excepcional apta a extrapolar os limites do mero aborrecimento cotidiano. Do mesmo modo, inexiste comprovação efetiva de prejuízo patrimonial suportado pela apelante, razão pela qual não há falar em condenação por danos materiais ou repetição de indébito.

Dessa forma, a reforma da sentença deve ocorrer apenas para afastar a exigibilidade do débito decorrente da fraude bancária, mantendo-se a improcedência quanto aos pedidos indenizatórios.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
, para reformar parcialmente a sentença recorrida, apenas a fim de declarar a inexistência do débito oriundo da operação fraudulenta impugnada, mantendo-se, contudo, a improcedência dos pedidos de indenização por danos materiais e morais.

Em razão de apenas parcial procedência do pedido inicial, deve-se haver a redistribuição dos ônus sucumbenciais, pelo que condeno,
cada parte
, ao pagamento das custas processuais no percentual de 50% (cinquenta por cento). Condeno, ainda, as partes ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento), sobre o valor da causa, em favor dos patronos da parte contrária, sendo a exigibilidade suspensa em favor da parte autora, em razão da gratuidade de justiça deferida, tudo nos termos do art. 85, §11, art. 86 e art. 98, §3º, todos do CPC.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC/15 que,
a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios
, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/15.

É o voto.

Publique-se. Intimem-se.

Belém/PA, data conforme registro no sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

[1]
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL
. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE POR ENGENHARIA SOCIAL (PHISHING). FORTUITO INTERNO E FORTUITO EXTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CULPA CONCORRENTE. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. DANOS MORAIS AFASTADOS
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil das instituições financeiras é objetiva, fundada na teoria do risco do empreendimento, respondendo pelos danos decorrentes de fortuito interno relacionado a fraudes praticadas no âmbito das operações bancárias.

4. A fraude por engenharia social integra o risco da atividade bancária, especialmente quando evidenciada a fragilidade dos mecanismos de segurança e a validação de operações atípicas e incompatíveis com o perfil do consumidor.

5. A realização de parte das operações fraudulentas no interior de agência bancária, mediante uso de terminal de autoatendimento, evidencia falha na prestação do serviço e reforça a caracterização do fortuito interno.

6. A conduta do consumidor, ao clicar em link suspeito e fornecer dados pessoais e senhas a terceiros, contribui para o evento danoso, configurando culpa concorrente, nos termos do art. 945 do Código Civil.

7. A culpa concorrente não afasta o dever de reparação dos danos materiais, quando demonstrado o nexo causal entre a falha do serviço bancário e o prejuízo financeiro suportado.

8. A existência de culpa compartilhada entre as partes afasta a indenização por danos morais, quando inexistente demonstração de abalo moral decorrente exclusivamente da conduta da instituição financeira.

(...)

Tese de julgamento:

1. As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes bancárias decorrentes de engenharia social quando caracterizado fortuito interno relacionado à falha na prestação do serviço.

2. A conduta do consumidor que fornece voluntariamente dados e senhas a terceiros configura culpa concorrente, nos termos do art. 945 do Código Civil.

3. A culpa concorrente afasta a indenização por danos morais, mas não elide o dever de ressarcimento dos danos materiais comprovados.

(...)

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0806561-18.2022.8.14.0051 - Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2026-02-24)

Belém, 17/06/2026